Tribunal: TJDFT
Processo: 0013865-38.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013865-38.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: MARIA FERREIRA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59, CAPUT, DA LEI N. 7.357/1985. BENS DA DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO NÃO LOCALIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. PROVIMENTO N. 9/2010. CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para execução de cheque é de 06 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985. 2. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no RESP 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano. 3. Quando o prazo da prescrição intercorrente se consumar durante a vigência do CPC de 1973, não se aplicam as disposições contidas no CPC de 2015 sobre a matéria. 4. É dispensável a prévia intimação da parte para impulsionar o feito na hipótese de prescrição intercorrente. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando não ter ocorrido a prescrição, tendo em vista que após a expedição da certidão de crédito não teria fluído o prazo prescricional, pois entende que seria necessário antes, ter ocorrido a suspensão do processo com a devida intimação para dar seguimento ao feito. Afirma que não consta nos autos período de suspensão para a contagem de prazo prescricional, não tendo sido cumpridos, desta forma, os requisitos para a aplicação da mencionada prescrição. Assevera que a decisão do STJ (REsp 1604412/SC) não se aplicaria ao presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 921 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea 'a' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à assertiva de que a decisão do STJ (REsp 1604412/SC) não se aplicaria ao presente caso. Isso porque o entendimento do órgão julgador, no sentido de que se o prazo da prescrição intercorrente se consumar durante a vigência do CPC de 1973, não se aplicam as disposições contidas no CPC de 2015, se encontra de acordo com a orientação firmada pelo STJ. A propósito,confira-se ”também não tem respaldo a assertiva de (...) que o termo inicial da prescrição seria a data da vigência do novo CPC. Ora, se o prazo prescricional teve início e fim durante a vigência do CPC de 1973, não há porque prorrogar seu início somente quando da entrada em vigor do Código” (REsp 1.760.639/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/9/2019). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Demais disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, o apelo não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027